Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002226-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE FREITAS PENHA DE SOUZA - CPF: 857.739.302-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA LOPES - CPF: 073.104.677-36 (AGRAVANTE), ALEXANDRA GARCIA LOPES - CPF: 182.273.038-46 (AGRAVADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – JUÍZO DE PONDERAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MÚTUA – VIABILIDADE DE JUÍZO DE PONDERAÇÃO QUANTO AO VALOR FIXADO PELO JUÍZO “A QUO”, TENDO COMO PARÂMETRO AS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE CADA UM DOS GENITORES – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se necessária a observância ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a fim de que seja fixada a verba alimentar provisória, à luz do artigo 1.694 do Código Civil. E dentro desse viés, plausível o juízo de ponderação, eis que os alimentos devem recair sobre os genitores, mutuamente, estabelecendo-se fixação justa e proporcional às condições que cada um apresenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA LOPES
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
, que nos autos da
Ação De Divórcio Litigioso C/C Guarda, Alimentos Provisórios e Partilha de Bens 1004167-30.2022.8.11.0086
, proposta por
ALEXANDRA GARCIA LOPES
, representando T. G. L,
fixou os alimentos provisórios
no montante de 05 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinários e do plano de saúde do infante.

Em síntese, o Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, defende a reforma da decisão recorrida, pois ela não retrata a realidade dos fatos.

O Agravante afirma que “(...)
Cuida-se de ação de divórcio c/c alimentos proposta pela Agravada, na qual pleiteia liminarmente alimentos provisórios e definitivos na quantia de 10 salários mínimos. Tendo sido deferimento liminar a quantia de 05 (cinco) salários mínimos, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias e do plano de saúde do infante”; que “(...) Alega a Agravada que o menor possui gastos fixos no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e gastos comum com a genitora, o que totalizam R$ 9.000,00 (nove mil reais)”; que “(...) O infante é fruto do relacionamento da Agravada com o Agravante. Importante frisar que após a separação de fato do casal, foi acordado entre as partes, que o Agravante contribuiria com o valor R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de pensão alimentícia + plano de saúde integral. Entretanto, a Agravada alega o valor pago pelo Agravante não é suficiente, pois o custo de vida na cidade de Nova Mutum – MT é relevantemente mais elevado ao da Cidade Manaus/AM, onde atualmente mora com o infante”.

Aponta que “(...) a Agravada enumera os custos do infante, todavia os mesmos não condizem com custos de uma criança de 10 anos

(...) CLARO CELULAR THOR – R$ 261,52 (Ele tinha um plano controle em Manaus no valor de R$ 50,00), conforme documento anexado ROUPA – R$ 1.000,00 (TODO MÊS?) CANTINA ESCOLAR (se for calculado pela média constante na declaração da cantina de R$ 18,50, apresentada pela própria Agravada não condiz com o valor apresentado na petição inicial), que na realidade totalizaria R$ 370,00. INTERNET – R$ 129,90 (É usado apenas pelo infante), além das mensalidades da escola e atividades extracurriculares”, que não podem ser pagos exclusivamente pelo genitor, mas dividido em 50% para cada genitor.

Diz que “(...) se fizermos uma conta básica considerando o valor que o genitor depositava na conta da genitora, razoável para o padrão que estava vivendo na cidade de Nova Mutum-MT (R$ 3.900,00 – R$ 473,52 (MENSALIDADE ESCOLAR); CANTINA - R$ 185,00; FUTEBOL - R$ 46,40; AULA DE REFORÇO - R$ 350,00) –TOTALIZARIA UMA MÉDIA DE R$ 1.008,52 (hum mil e oito reais e cinquenta e dois centavos) ou ainda, se do valor da pensão R$ 3.900,00 fosse deduzido os custos integrais de MENSALIDADE - R$ 947,95; CANTINA - R$ 370,00; FUTEBOL - R$ 92,80 e REFORÇO - R$ 700,00, ainda sobraria uma quantia de R$ 1.789,25 (hum mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) que poderiam ser utilizados no lazer, vestimenta, farmácia, entre outros, para o infante”.

Destaca “(...) que os gastos destinados à residência da Agravada não podem ser computados como responsabilidade do Agravante, sob o argumento de que o menor reside com a mesma; sem deixar de observar que o Agravante também tem custos com água, luz, telefone, combustível, supermercado, doméstica, que independe da Agravada ou do Agravante estarem com o menor ou não. Portanto, custos da residência são de responsabilidade da Agravada”.

Assevera que “(...) os argumentos de que a Agravada precisou abandonar sua vida estabilizada e recomeçar uma carreira profissional, e que até o presente momento não possui renda; não passam de inverdades. A Agravada é uma dentista renomada, possuindo cerca de 15 mil seguidores nas redes sociais, documento anexado, especialista em harmonização orofacial, com vasto curriculum, com expertise em procedimentos invasivos na face”; que “(...)A agravada possui atualmente um consultório de alto padrão na cidade de Nova Mutum/MT, localizado na Avenida Mutum, n. 851W, Sala 02 – Centro”.

O Agravante menciona que “(...) em nenhum momento se esquivou de sua função como alimentante, como pai, tendo custos elevadíssimos para estar junto do menor pessoalmente, pois as passagens são caríssimas; quando o infante na presença do genitor, ora agravante, o mesmo faz questão de arcar com custos de vestimenta, calçados e acessórios, que não são divididos com a agravante”.

Argumenta que “(...) nos autos da ação de divórcio c/c alimentos, a agravada informa que o agravante possui um salário fixo de R$ 16.478,81 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), o que não é verdade (...) Conforme o contracheque supramencionado é possível comprovar que o agravante recebe o salário de R$ 12.509,11 (doze mil, quinhentos e nove reais e onze centavos). No mês de 07/2022, especificamente, o agravante recebeu o valor de R$ 16.478,81 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), por ocasião das férias”.

Afirma que “(...) Além do salário da SUSAM, o Agravante atende em seu consultório, consultas particulares no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) que não são diárias e consultas convênio HAPVIDA no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) que não são recebidas de imediato, toda uma burocracia para receber. Além disso, há nos mesmos autos da Ação o argumento pela gravada de que o agravante labora como médico ortopedista em consultório. Que sua maior fonte de renda são os atendimentos para HAPVIDA, onde chega a auferir renda superior da 100.000,00 (cem mil reais), tendo inclusive recusado oferta de aproximadamente R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais). Ocorre, Nobre Julgador, que os argumentos não são verdadeiros, o agravante nunca auferiu renda de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da HAPVIDA e a recusa de oferta também não é verdadeira.

Diz que “(...) as despesas realizadas pelo agravante mensalmente, que podem sofrer alterações conforme alguma situação inesperada: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de financiamento de apartamento; R$ 800,00 (oitocentos reais) de condomínio; R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) aluguel consultório; R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) secretaria do consultório; R$ 500,00 (quinhentos reais) condomínio Eliza Miranda (sala); R$ 400,00 (quatrocentos reais) energia elétrica; R$ 300,00 (trezentos reais) por semana de combustível; R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) doméstica; R$ 500,00 (quinhentos reais) supermercado por semana”.

Sustenta que a estipulação de 05 (cinco) salários mínimos não é razoável – não sendo possível que o Agravante cumpra com tal compromisso no auxílio para subsistência do infante.

Requer “(...) Seja o presente recurso recebido no modo suspensivo, com a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória da qual fixou os alimentos provisórios em 05 (cinco) salários mínimos + 50% do plano de saúde + 50% de todas as atividades extracurriculares 20%, minorando-os para 03 (três) salários mínimos vigente que atualmente corresponde ao valor de R$ 3.906,00 (três mil e novecentos e seis reais) + plano de saúde integral, oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento (...)”.

O pedido liminar foi deferido parcialmente.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento parcial para que seja reduzida a obrigação alimentar para 04 (quatro) salários mínimos vigentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida que,
nos autos da
Ação De Divórcio Litigioso C/C Guarda, Alimentos Provisórios e Partilha de Bens 1004167-30.2022.8.11.0086
, proposta por
ALEXANDRA GARCIA LOPES
, representando T. G. L,
fixou os alimentos provisórios

no montante de 05 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinários e do plano de saúde do infante.

Malgrado as alegações do Agravante e a pretensão de reforma da decisão, a fim de que seja
minorada
a verba alimentar provisória fixada em
05 (cinco) salários mínimos + 50% do plano de saúde + 50% de todas as atividades extracurriculares 20%,
para 03 (três) salários mínimos vigente que atualmente corresponde ao valor de R$ 3.906,00 (três mil e novecentos e seis reais) + plano de saúde integral
, penso que o caso comporta provimento parcial, exercendo-se o juízo de ponderação.

Vê-se que a guarda da criança está com a genitora/agravada na cidade de Nova Mutum/MT, enquanto o Agravante (genitor) reside em Manaus-AM.

Também se verifica que o Agravante não recebe a quantia mensal de R$
16.478,81 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), conforme apontado pela Agravada, pelo desempenho da função de médico no Estado do Amazonas, sendo também comprovado que ele possui consultório médico particular, e, inclusive, possui secretária e atende tanto por convênio, quanto de maneira particular.

Consignando-se que o Agravante já paga R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) mensais, conforme acordo firmado entre ele e a genitora do infante; e também que a genitora é profissional (dentista especializada, inclusive em harmonização orofacial), auferindo renda em razão disso, mostra-se plausível que ambos arquem com os ônus no que tange ao provimento das necessidades do filho, dentro de uma proporção aceitável.

Diante disso, à luz do artigo 1.694 do Código Civil, observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, considere-se viável que o pleito recursal seja provido em parte, a fim de equilibrar a situação e os encargos próprios da demanda.

No mesmo sentido, ou seja, de efetivar o juízo de ponderação, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
De início, verifica-se que o objeto do presente recurso envolve os alimentos fixados em favor do menor Thor.

Neste contexto, o Agravante almeja a redução da obrigação alimentar, em razão de não auferir rendimentos no montante afirmado pela Agravada, bem como devido ao fato de que os alimentos constituem responsabilidade de ambos os genitores.

Para comprovar seus rendimentos líquidos, o Agravante anexou seu holerite em id. 157407156, informando o montante de R$9.211,12. No entanto, como sustentado nas razões recursais, o Agravante possui outras fontes de renda, em razão de seu trabalho em consultório particular.

Por outro lado, o Agravante comprovou que a Agravada é dentista renomada com especialização em harmonização orofacial (id. 157407158), tendo um consultório próprio em Nova Mutum/MT (id. 157407159).

Dessa forma, resta evidente que a Agravada possui condições financeiras de auxiliar no sustento do infante.

Aliás, embora não se desconheça a capacidade financeira do Agravante, o ônus da obrigação alimentar não deve recair somente sobre o genitor, uma vez que o dever de sustento incumbe a ambos os pais, conforme dispõe o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

I - fidelidade recíproca;

II - vida em comum, no domicílio conjugal;

III - mútua assistência;

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

V - respeito e consideração mútuos. – grifo proposital

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA CONTRA GENITORA. FILHA SOB A GUARDA PATERNA. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A obrigação de prestar alimentos aos filhos é de ambos os genitores, na proporção de seus recursos
(CC/2002, arts. 1.566, IV, e 1.073).

2. A Corte de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui que o valor dos alimentos - fixado em R$ 200,00 mensais e metade das despesas médicas e farmacêuticas - atende às necessidades da menor e não prejudica o sustento da genitora. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim de aferir o binômio necessidade/capacidade, demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.857.727/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.) – grifo proposital

No mesmo sentido, em julgado desta E. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VERBA ALIMENTAR FIXADA EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 227 da Carta Magna, art. 1.566, inciso IV, do Código Civil e art. 22 do ECA, o dever de sustento dos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

Assim, se o apelante não se desincumbiu minimamente de comprovar a alegada incapacidade financeira de suportar o pagamento da verba alimentícia, esta deve ser mantida no patamar fixado na sentença, notadamente porque arbitrada em valor razoável e proporcional, qual seja, 30% (trinta por cento) do salário mínimo. -

(N.U 1000552-32.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, publicado no DJE 06/07/2022) – grifo proposital

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL - CUSTEIO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO.

A obrigação alimentar é de responsabilidade dos pais, devendo ambos, dentro das próprias possibilidades, contribuir para o sustento dos filhos, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil.

Assim, razoável a imposição ao genitor de, além dos alimentos fixados, arcar com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da filha, sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro.

(N.U 1006350-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, publicado no DJE 19/07/2022) – grifo proposital

Assim, as despesas atinentes ao menor devem ser custeadas por ambos os genitores, como as indicadas em id. 160790791, sendo possível a redução da obrigação alimentar para 04 (quatro) salários-mínimos, conforme determinado pelo Des. Relator na liminar recursal, por ser um valor razoável e adequado ao presente caso”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MENOR - BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE - VALOR QUE EXCEDE AS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a fixação dos alimentos, faz-se imprescindível a observância do binômio necessidade-possibilidade.

2. Em se tratando de filhos menores, a necessidade é presumida, prescindido de comprovação cabal, pois decorre das despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico da criança e do adolescente.

3. Efetuada a razoável ponderação entre as necessidades do alimentando, menor impúbere, e a possibilidade do alimentante, genitor da infante, deve ser minorada a obrigação alimentar provisoriamente estabelecida pelo magistrado a quo para o equivalente a um salário mínimo, sem prejuízo do custeio da metade das despesas médicas/escolares.
4. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.14.000534-3/002, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 27/03/2015)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para fixar a verba alimentar em 04 (quatro) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023